Tribunal: TCU
Processo: 010.206/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jorge Alberto Teles Prado contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Alberto Teles Prado, em face do Acórdão 5105/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.